Tribunal: TJDFT
Processo: 0718719-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718719-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo mais detido dos autos, apura-se que a parte recorrente pretende, em 11/06/2021, impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 90761055 dos autos de origem), que afastou a aplicação do novo limite para expedições das requisições de pequeno valor estabelecido pela Lei no 6.618/2020, e, por consequência, determinou a expedição “dos seguintes precatórios em desfavor do IPREV/DF (IRDR 15): (i) R$ 127.917,46 (principal) em favor de TEREZINHA LUIZA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 488.127.491-00 (AUTOR); R$ 14.044,30 (h. ação de conhecimento) em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 578.169.801-91 (AUTOR); e R$ 12.791,74 (h. Cumprimento individual) em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 578.169.801-91 (AUTOR).” A decisão agravada fora disponibilizada disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 07/05/2021, e publicada no primeiro dia útil subsequente. Os embargos de declaração de ID 91930277 restringiram-se à alegação de erro material nos cálculos da base de cálculo dos honorários do cumprimento de sentença, pugnando, no ensejo, pelo saneamento do “(...) erro de fato citado, atribuindo-se efeitos infringentes a este recurso no sentido de determinara retificação do valor dos honorários do cumprimento de sentença para R$ 14.171,97 (Quatorze mil, cento e setenta e um mil, novecentos e sete centavos).” Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista no art. 219 e no art. 1.003 e respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil – CPC e demais regras processuais aplicáveis à espécie, e considerando a data de interposição do agravo, em 11/03/2021, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL E TAMBÉM SOBRE A EVENTUAL INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS ABORDADAS NO RECURSO EM EXAME, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento, total ou parcial, do recurso à baila, ante a possível intempestividade, considerando a data da publicação de decisão recorrida registrada nos autos de origem – certidão de ID 90986581 dos autos de origem, e preclusão das matérias recorridas, tendo por base o objeto dos mencionados embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília,14 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator